Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-18.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000886-18.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), FAVERO & FAVERO LTDA - ME - CNPJ: 01.378.504/0001-02 (AGRAVADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000886-18.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1006407-69.2021.8.11.0007 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FAVERO & FAVERO LTDA ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/03/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE ENERGIA SOLAR -
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS
- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo Estado de Mato Grosso, contra a liminar que concedeu o afastamento da incidência do ICMS sobre a TUSD, relativa à produção da energia solar, pela utilização do sistema de distribuição de energia, aduzindo de forma sintética que: É aplicável ao caso a RESOLUÇÃO NORMATIVA 482/2012 da ANEEL em sua cláusula 1ª, I e II do § 1º; Convênio ICMS 16/2015 e no artigo 130-A do Anexo IV do RICMS/2014. Aduz ainda tese de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 696/2021, por ter sido elaborada e aprovada sem a participação do Poder Executivo, ocorrendo a inconstitucionalidade formal e material à espécie. Aduz ainda sobre afetação do tema pelo STJ no TEMA 956.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 113037951.

As informações foram prestadas no movimento 113866978.

Devidamente intimado, o Agravado não se manifestou conforme certidão 117405465.

O Ministério Público se manifestou nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

O entendimento é semelhante ao fato da TUST e TUSD em relação da energia elétrica comumente fornecida pelo ente concessionária de serviço público, de onde a jurisprudência do STJ vinha firma na impossibilidade da cobrança do ICMS sobre tais verbas, sendo que, recentemente houve a afetação da matéria semelhante pelo TEMA 956 do STJ, de onde, existe precedente recente sobre o mesmo tema proferido pelo E.TJMT, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE
ICMS

SOBRE

TUST
E
TUSD
–
SISTEMA
DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E
MICROGERAÇÃO
DE
ENERGIA
(
ENERGIA
SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA
ENERGIA
, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO
ICMS

SOBRE

TUSD
REFERENTE AO
SISTEMA
DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não deve incidir
ICMS

sobre

TUSD
referente ao
sistema
de compensação de
energia
solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de
energia
, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do
Sistema
de Transmissão de
Energia
Elétrica (
TUST
) e Tarifa de Uso do
Sistema
de Distribuição de
Energia
Elétrica (
TUSD
) na base de cálculo do
ICMS
”, contudo, o referido tema não discute a incidência da
TUSD
dos consumidores que produzem a própria
energia
elétrica a partir de placas solares.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do
ICMS
sob o
Sistema
de Compensação de
Energia
Elétrica.

(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Isso sem falar na ação de inconstitucionalidade se deferiu a liminar pelo E. TJMT, nos moldes abaixo delimitados, com aplicação de efeitos “
erga omnes”
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

(N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022